Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700302-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO REGIS MEDEIROS LOPES AGRAVADO: PAULO ASSIS PACHECO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos do cumprimento de sentença no 0704491-64.2019.8.07.0004, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação dos veículos indicados pelo exequente, sob o argumento que o endereço onde os veículos se encontram está localizado em comarca não contígua, o que impede o cumprimento da diligência pelo Juízo. No presente recurso o agravante/exequente informou que indicou dois veículos passíveis de penhora, os quais estão localizados na cidade de Luziânia, no Estado de Goiás. Sustentou que a Lei 9.099/1995 não veda a utilização da carta precatória, no âmbito dos Juizados Especiais, vez que a prática de atos processuais em outras comarcas é admitida e simplificada, de acordo com o previsto no artigo 13, §2o, da Lei 9.099/95. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspenso os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação dos bens, por meio de Carta Precatória em outra Comarca/Unidade de Federação, qual seja, Luziânia/GO. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No caso em apreço, pretende o agravante a penhora de veículos em Comarca situada em outra Unidade da Federação. O art. 13 § 2o da Lei 9.099/1995 estabelece que, atendidos os critérios indicados no art. 2o da Lei, a prática de atos processuais em outra comarca pode ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. No entanto, no âmbito dos Juizados Especiais, o procedimento é orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme indicado no artigo 2o da Lei 9099/95, o que, em juízo de cognição sumária e superficial, não é possível aferir a compatibilidade do ato requerido com o rito especial que rege os Juizados. Assim, em análise preliminar, não restou demonstrada a probabilidade do direito. Eventual arquivamento dos autos de origem em razão da ausência de indicação de outros bens não implica em decisão terminativa, não havendo perda de objeto do recurso em análise. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora